Tribunal: TJMT
Processo: 1033485-72.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033485-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELENICE CAMARGO MIELLI - CPF: 581.475.608-00 (APELANTE), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – INAPLICABILIDADE - LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

II - Os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente da apelante/autora não é abrangido pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1033485-72.2017.8.11.0041 interposto por HELENICE CAMARGO MIELLI contra sentença proferida na “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM SOLICITAÇÃO DE LIMINAR CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 64374475 o magistrado de piso condenou a parte requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o requerido, ora apelado, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

Em suma, requer a parte apelante em seu recurso sob ID. 64374477 inversão do ônus da prova; alega que no caso os contratos foram realizados sem o expresso consentimento da autora; que os descontos se deram de forma ilegal, requer por fim a reforma da sentença para acolher os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM SOLICITAÇÃO DE LIMINAR CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS interposta por HELENICE CAMARGO MIELLI em face de BANCO DO BRASIL S.A, aduzindo que é aposentada pelo INSS e pela Embratel, recebendo ao total líquido a quantia de R$ 4.714,47; que constatou haver um desconto em sua folha de pagamento de um empréstimo no valor de R$ 4.085,45, o qual afirmou não ter contratado; que agora os descontos são realizados em quantia superior a 85% de sua renda mensal líquida.

Em instância primeva o magistrado de piso julgou a demanda improcedente.

A tese recursal se funda na ausência de contratação do referido empréstimo impugnado e descontos acima do permitido legalmente.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Conforme noticiado, a parte apelante teria encontrado descontos referentes a empréstimo não contratado com a parte apelado, além dos valores consignados extrapolarem a limitação de 30% de seus proventos.

Revisitando as provas carreadas nos autos, verifico inicialmente que apesar da negativa de contratação de empréstimo, a instituição financeira apelada indexou em sua defesa prova da contratação de abertura de conta e produto bancário.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Cumpre salientar que os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente da apelante/autora não é abrangido pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos.

Dessa forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO REPETITIVO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR - EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE - INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) “Ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador” (STJ – 3ª Turma – REsp 1.186.965/RS –Rel. Min. Massami Uyeda – Dje 03.02.2011). 2. A natureza alimentar que protege a verba salarial da devedora/agravante, fixando limite para o endividamento, não projeta os mesmos efeitos no plano de outras contratações mutuárias, especialmente aquelas pactuadas para pagamento mediante débito na conta corrente do devedor.” (TJMT, Agravo de Instrumento n° 134517.2012). (RAI nº. 137824/2012, Primeira Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 20/08/2013, DJe 26/08/2013) (sem grifos no original”).

Portanto, não sendo provada qualquer ilegalidade no mister da parte recorrida, a improcedência da ação em voga é medida que se impõe.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021